Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-18
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
18/06

Acusados: André Luiz Garcia Barboza
Confidelity Asset Management Ltda.
Marcelo Vieira da Silva de Oliveira
Prosper S/A CVC

Ementa: Caracterização de atuação como administrador de carteira sem a devida autorização da CVM
– Atuação como agente autônomo de investimento sem registro na CVM – multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

Preliminarmente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere à
acusação direcionada à Prosper CVC e ao seu diretor de Bolsa, o senhor Marcelo Vieira da
Silva de Oliveira Costa, de financiamento de operações de clientes envolvendo valores
mobiliários sem a existência de contrato entre abril e maio de 2001 e, no mérito:

1
Aplicar à Confidelity Asset Management Ltda., por ter atuado como agente
autônomo de investimento sem registro na CVM entre setembro de 2000 e julho de 2001 na
captação de clientes para a Prosper CVC, em infração ao disposto no inciso III do caput e §
único do art. 16 da Lei no 6.385/1976 e, a partir de 30.05.2001, o inciso II do art. 2o da
Resolução CMN no 2.838/2001, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais);
2 - Aplicar ao acusado André Luiz Garcia Barboza, na qualidade de Diretor da Confidelity e
representante legal da mesma perante a CVM:

2.1 – por ter atuado como agente autônomo sem registro na CVM entre setembro de 2000
e julho de 2001, na captação de clientes para a Prosper S.A. CVC, em infração ao disposto
no inciso III do caput e § único do art. 16 da Lei no 6.385/1976, o item IV da Resolução CMN
no 238/1972 e, a partir de 30.05.2001, o inciso II do art. 2o da Resolução CMN no
2.838/2001, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais);
2.2 – por administrar carteira de valores mobiliários sem a devida autorização legal, entre
setembro de 2000 e 12.06.2001, em infração ao caput do art. 23 da Lei no 6.385/1976 e o
caput do art. 3o da Instrução CVM no 306/99, infração considerada grave pelo art. 18 da
mesma Instrução, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais);
3 – Aplicar à Prosper CVC e ao seu Diretor de Bolsa, à época, Marcelo Vieira da Silva de
Oliveira Costa, por ser integrante do sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no
6.385/76 e por ter utilizado, entre janeiro e julho de 2001, os serviços de agente autônomo
da Confidelity, empresa não autorizada e/ou registrada nesta autarquia para captação de
clientes nos termos do disposto no art. 16 da mesma lei, em infração ao disposto no item II
da Deliberação CVM no 372/2001, caracterizada como infração grave nos termos do art. 1o
da Instrução CVM no 348/2001, a penalidade de multa individual no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
1/18

da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus advogados constituídos.

Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa
Pinto, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu
a sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009.

Eliseu Martins
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 18/2006

Acusados:
Confidelity Asset Management Ltda., André Luiz Garcia Barboza, Prosper S.A.
CVC e Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa

Assunto: Apurar responsabilidades pela suposta atuação como agente autônomo e
administração de carteira de valores mobiliários sem as autorizações
devidas, pela suposta utilização dos serviços de agente autônomo de
empresa não autorizada, bem como pelo suposto financiamento a clientes
sem contrato

Diretor-relator: Eliseu Martins

RELATÓRIO
2/18

01. O presente processo visa a apurar as seguintes supostas irregularidades:
(i) atuação, da Confidelity Consultoria Financeira Ltda., sucedida por Confidelity Asset
Management Ltda. (“Confidelity”), e de André Luiz Garcia Barboza (“André Luiz”), na
qualidade de Diretor da Confidelity e representante legal da mesma perante a CVM,
como agente autônomo de investimento sem registro na CVM entre setembro de 2000
e julho de 2001, na captação de clientes para a Prosper S.A. Corretora de Valores e
Câmbio (“Prosper CVC”), em infração ao inciso III do caput e § único do art. 16 da Lei no
6.385/19761 e, a partir de 30.05.2001, o inciso II do art. 2o da Resolução CMN no
2.838/20012;
(ii)
a administração, por André Luiz, de carteira de valores mobiliários sem a devida
autorização legal, entre setembro de 2000 e julho de 2001, desde a constituição da
Confidelity Consultoria Financeira até a obtenção de registro pela Confidelity Asset
Management, em infração ao caput do art. 23 da Lei no 6.385/19763 e o caput do art.
3o da Instrução CVM no 306/994, infração considerada grave pelo art. 18 da mesma
Instrução5; e
(iii) pela utilização, por Prosper CVC e seu Diretor de Bolsa à época, Marcelo Vieira da Silva
de Oliveira Costa (“Marcelo Costa”), sendo integrante do sistema de distribuição
previsto no art. 15 da Lei no 6.385/1976, entre janeiro e julho de 2001, dos serviços de
agente autônomo da Confidelity, empresa não autorizada e/ou registrada para
captação de clientes nos termos do disposto no art. 16 da mesma lei, em infração ao
disposto no item II da Deliberação CVM no 372/20016, caracterizada como infração
grave nos termos do art. 1o da Instrução CVM no 348/20017, e por ter financiado
operações de clientes envolvendo valores mobiliários sem a existência de contrato
entre abril e maio de 2001, em infração à vedação constante do art. 39 da Instrução
CVM no 51/19868, bem como o inciso I do art. 12 da Resolução CMN no 1.655/19899.
ORIGEM
02.
Em 13.05.2003, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul encaminhou a esta CVM a
Representação no 704/2003, noticiando acerca de eventual atuação irregular das empresas Top Clever
Consultoria Financeira Ltda. (“Top Clever”), Confidelity, Prosper CVC e Banco Prosper S.A., na apropriação
e na venda de ações de emissão da Celular CRT Participações S.A. e da Brasil Telecom S.A., sem o
consentimento do proprietário Francisco Fernando Carlos de Carvalho (fls. 28-50)10.
03. Francisco Carvalho teria celebrado contrato de locação de ações com a Top Clever em meados
do ano de 2001, transferindo a titularidade das ações para a Top Clever. O ajuizamento da ação teria sido
motivado pelo fato de a Top Clever ter interrompido o pagamento do aluguel das ações ao final do ano de
2002.
04. Em 02.05.2003, paralelamente, a SMI elaborou Termo de Acusação no Processo Administrativo
Sancionador CVM/No RJ 2003/4367, tendo em vista a denúncia feita pela Associação Gaúcha de
Professores Técnicos de Ensino – AGPTEA de insucessos nas tentativas de resgatar aplicação realizada em
27.11.2001, no valor inicial de R$ 500.000,00, entregue a André Luiz, sócio da Confidelity11 (fls. 2.133-
2.143).
05. Em 14.01.2004, a ex-Diretora Norma Jonssen Parente, consubstanciada na apuração constante
de tal Termo de Acusação, encaminhou o MEMO/CVM/DNP/No 01/04, recomendando à SMI que apurasse
as questões nele explicitadas, em razão de suspeita de lesão a investidores (fls. 52-53).
06. Em 28.11.2005, foi elaborado o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-6/No 008/2005, que apontou
a prática de irregularidades na Top Clever e na Confidelity, com envolvimento de seu sócio André Luiz,
que culminaram em prejuízo para clientes desta última (fls. 02-22).
07. A Superintendência Geral desta CVM editou a Portaria/CVM/SGE/No 216, de 20.12.2006, alterada
pela Portaria/CVM/SGE/No 147/08, de 30.04.2008, designando a Comissão de Inquérito para apuração dos
fatos relacionados a este processo (fls. 01).
INQUÉRITO
3/18

Prosper CVC
08. A Comissão de Inquérito apurou que, em julho de 1999, a Diferencial contratou a Prosper CVC
para cursar as operações de seus clientes. A Prosper CVC era representada pelo assessor de cliente
Sérgio Martins e pelo Diretor Marcelo Costa, e André Luiz representava a Diferencial (fls. 82-84).
09.
Transcorrido algum tempo, André Luiz teria procurado e apresentado uma proposta verbal à
Prosper CVC para que esta abrisse uma filial em Porto Alegre (fls. 2.572-2.574). Em 01.09.2000, foi
deliberada em reunião de Diretoria na Prosper CVC a instalação de uma filial da corretora naquela cidade
(fls. 112-113).
10.
Em 29.09.2000, a Prosper CVC contratou a Confidelity Consultoria Financeira Ltda., empresa
constituída em 08.09.2000 por André Luiz e Sabrina Anspach, com o objetivo de prestar serviços de
planejamento, estruturação, propaganda e legalização de sua filial e m Porto Alegre (fls. 114-116), cuja
razão social foi alterada em abril de 2001 para Confidelity Asset Management Ltda. (fls. 3.025-3.029).
Marcelo Costa declarou que o resultado da prospecção foi apresentado informalmente por André Luiz à
Prosper CVC, porém avalizado pela apresentação de cerca de cem clientes à corretora (fls. 2.572-2.574).
11. A filial da Prosper CVC foi instalada no local onde funcionava a Confidelity (fls. 2.569). Marcelo
Costa declarou que a Prosper CVC nunca possuiu empregados em Porto Alegre. A corretora recebia
contato diretamente do cliente, remetia-lhe um kit contendo formulários e contrato e os recebia
preenchidos e acrescidos de uma procuração que outorgava poderes de gestão a André Luiz12 (fls. 2.572-
2.574).
12.
Em 08.08.2001, a Prosper CVC, como contratante, e a Confidelity Asset, como contratada,
celebraram Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Carteiras de Ações e outros Investimentos,
com o objetivo de a segunda captar clientes e gerir suas carteiras e investimentos, praticando todos os
atos necessários à administração de compra e de venda, refletidos em movimentação de conta corrente
desses investidores em instituição bancária indicada pela contratante (fls. 75-79).
13.
O contrato foi celebrado por prazo indeterminado e qualquer das partes poderia rescindi-lo
mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 10 dias. Entretanto, as empresas
interromperam seu relacionamento comercial sem qualquer procedimento formal de comunicação (fls.
3.010, 3.019-3.021).
14. Em 28.08.2001, a diretoria da Prosper CVC deliberou em reunião encerrar as atividades da filial
estabelecida em Porto Alegre (fls. 3.003).
Top Clever
15. A Comissão de Inquérito apurou que Top Clever foi constituída em 03.07.1998 por André Luiz e
Eduardo Santos dos Santos (fls. 136-140). De acordo com o declarado por ambos os sócios em suas
oitivas, a Top Clever foi constituída com a intenção de prestar serviços à Diferencial (fls. 3.011, 3.012,
3.019-3.021). Além disso, a Top Clever administrava recursos próprios e os captados por intermédio de
contrato de mútuo (fls. 3.011-3.019).
16. A Diferencial informou que André Luiz possuiu vínculo empregatício com a instituição, na função
de operador, no período compreendido entre 12.05.1988 e 31.01.1992, e, como prestador de serviços,
em nome da Top Clever, de 30.06.1998 a 05.09.2000 (fls. 2.509-2.514).
17. Em 23.08.1999, a Top Clever iniciou sua relação como cliente com o Banco Prosper a partir da
apresentação de Proposta de Abertura de Conta Corrente para clientes (fls. 134-135). Em 22.09.2000,
cerca de um ano após abrirem conta corrente no Banco Prosper, André Luiz e Top Clever preencheram
suas fichas cadastrais e as complementares para operações em bolsa de valores e de futuro (fls. 130-
133).
18. Em 20.06.2001, André Luiz se retirou da Top Clever (fls. 538-544 e 2.161).
Confidelity
19.
José Luis Palhares, Diretor Administrativo da Prosper CVC, declarou, em 30.08.2007, que
representantes da corretora e do Banco Prosper estiveram presentes a um evento promovido pela
Confidelity em Porto Alegre em novembro de 2000, ocasião em que foram apresentados a pessoas
diversas do mercado financeiro local e que esse evento fazia parte dos serviços contratados à Confidelity
4/18

Consultoria (fls. 2.569-2.574).
20. Em 31.05.2001, a Confidelity firmou Contrato de Abertura de Conta Garantida de no 077/2001
com Nota Promissória Avalizada e Outros com o Banco Prosper, como conta rotativa, no valor de R$
5.000.000,00 e duração de 3 meses. Essa operação foi garantida pelo oferecimento de caução de cerca
de R$ 3,8 milhões em ações de propriedade da Top Clever, um dos avalistas, assim como pela garantia
pessoal de Sabrina Anspach e de André Luiz (fls. 917-919). Em 29.08.2001, o contrato foi renovado sob o
no 097/2001, porém no valor de R$ 2,5 milhões, avalizados somente por Gilson Fernandes e André Luiz,
sem garantia real (fls. 924 -926). Em 29.11.2001, o contrato foi novamente renovado (fls. 927-929). Em
02.01.2002, o contrato foi aditado para prever a vigência de um ano (fls. 930-931).
21.
Em 12.06.2001, André Luiz obteve credenciamento junto a esta CVM para prestar serviço de
administração de carteira, poucos dias antes de se retirar da Top Clever, o que ocorreu em 20.06.2001
(fls. 914). Em 22.06.2001, foi realizada alteração do Contrato Social da Confidelity para prever que ele
seria responsável pela administração de carteira de valores mobiliários de terceiros (fls. 117-124). Em
24.07.2001, obteve registro nesta autarquia para a prestação de serviço de administração de carteira (fls.
2.154).
22. A partir de 08.08.2001, a Confidelity passou a oferecer o serviço de gestão de carteira de títulos
e de valores mobiliários por meio de contrato de administração, tendo a Prosper CVC como
administradora (fls. 523-529). Em uma das primeiras cláusulas desse contrato, o cliente outorgava plenos
poderes à administradora e à gestora, inclusive autorizando a atuação da Prosper CVC como contraparte,
direta ou indiretamente (fls. 525).
23. Com o intuito de refletir o movimento das operações realizadas pela Confidelity Asset, a Prosper
CVC abria uma conta corrente no Banco Prosper em nome de cada cliente. Cabia ainda à administradora,
Prosper CVC, manter os registros de todas as operações realizadas, assim como receber dividendos,
bonificações e rendimentos oriundos dos valores registrados na conta corrente dos clientes (fls. 526). A
gestora, Confidelity, desde então, ficava autorizada a movimentar livremente tal conta, sem que fosse
necessária qualquer consulta prévia ao cliente (fls. 526).
24.
Em resposta aos OFÍCIOS/CVM/SFI/GFE-5/Nos 059/07 e 067/07, de 27.06.2007, a Prosper CVC
informou que a Confidelity realizou operações em bolsa, por meio dessa corretora, entre 21.11.2000 e
20.12.2001 e prestou serviços de consultoria de 08.08 a 31.10.2001 (fls. 2.535-2.555).
25. Em 10.04.2003, foi prolatada sentença acatando o requerimento de autofalência da Confidelity,
justificado pela falta de condições de elidir a dívida no valor de R$ 659.017,31 com a Calçados Beira Rio
S.A. (fls. 932-935).
26. Em 02.03.2004, o Banco Prosper solicitou ao Juiz de Direito da Vara de Falências e Concordatas
sua habilitação como credor quirografário da Confidelity, referente ao saldo de uma nota promissória, no
valor de R$ 2.706.857,79, vencida em 29.11.2001, avalizada por Gilson Fernandes e por André Luiz (fls.
2.125-2.127).
27. Em 09.01.2006, a Confidelity pediu o cancelamento de seu registro perante esta CVM, o que foi
aprovado pelo Superintendente de Relações com Investidores Institucionais desta autarquia por meio do
Ato Declaratório CVM no 8.656, de 13.02.2006, publicado no Diário Oficial da União em 15.02.2006 (fls.
2.154, 3.172 e 3.173).
Demais investigações
28.
A Comissão de Inquérito verificou que, além de Francisco de Carvalho, outras três pessoas da
mesma família sofreram danos semelhantes. Em 10.07.2001, cada uma dessas pessoas solicitou e
autorizou a Diferencial CTVM S.A. (“Diferencial” ) a proceder às correspondentes transferências de suas
custódias das ações de que eram titulares para a Top Clever na CBLC (fls. 102; 103; 107; 110; 111).
Durante aquele mês de julho, todas as ações foram vendidas pela Top Clever em diversos pregões na
BOVESPA, exceto 1.500 ações PLIM PN vendidas no mês subsequente. Aquelas pessoas celebraram
Contrato de Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários com a Prosper CVC e a Confidelity
somente em agosto de 2001.
29.
Em 27.03.2003, a Família Carvalho enviou correspondências à Top Clever, informando a
resilição unilateral do contrato em face do não pagamento do aluguel contratado, além da solicitação da
devolução das ações locadas (fls. 546; 552; 558; 564).
5/18

30.
Em 02.04.2003, a Top Clever informou à Família Carvalho que as ações objeto do contrato de
locação haviam sido confiadas à gestão da Confidelity e à administração e custódia da Prosper CVC, de
acordo com os contratos de gestão firmados em 08.08.2001, e que, à revelia de sua vontade e a pretexto
de honrar dívidas de responsabilidade da locatária, a administradora as havia vendido, ato que, em sua
opinião, transferiria para a corretora a obrigação de efetuar o ressarcimento (fls. 547; 553; 559; 565).
31. A Família Carvalho ajuizou, no Foro Central da Comarca de Porto Alegre, ações tendo como réus
a Top Clever, Confidelity, Prosper CVC e Banco Prosper (fls. 55-57; 59). O Banco Prosper e a Prosper CVC
apresentaram contestação, alegando não ter participado da operação (fls. 570-667).
32. A Comissão de Inquérito concluiu que o contrato de aluguel foi celebrado de forma particular e
sem a interveniência de entidades prestadoras de serviço de liquidação, registro e custódia de ações,
conforme previsto na regulamentação à época em vigor. Além disso, constatou-se que a celebração dos
contratos de prestação de serviços e o preenchimento das fichas cadastrais na Prosper CVC, anexados
aos autos, ocorreram posteriormente à assinatura do contrato de aluguel e que não havia qualquer
vínculo entre esses atos (itens 211 e 212 do Relatório de Acusação – fls. 3.216).
33.
Ainda em decorrência da determinação emanada da ex-Diretora Norma Jonssen Parente, a
Comissão de Inquérito apurou as denúncias constantes da defesa nele apresentada por André Luiz,
relativamente à impossibilidade de resgate de valores de seus clientes junto à Prosper CVC e à suspensão
do pagamento de comissões à Confidelity. As diligências efetuadas não fizeram emergir evidências de
que tais fatos tenham ocorrido (item 213 do Relatório de Acusação – fls. 3.216).
34.
Apurou-se ainda a suspeita de execução antecipada da garantia prestada no Contrato de
Abertura de Conta Garantida de no 077/2001 firmado entre a Confidelity e o Banco Prosper, em que a Top
Clever era avalista. De acordo com a Comissão de Inquérito, as diligências realizadas fizeram restar
inconteste que não há por que se atribuir responsabilidade aos partícipes da operação, porquanto as
ações oferecidas em garantia contratual não foram executadas, mas sim livremente negociadas por esta
última e o produto dessa alienação utilizado conforme sua conveniência (item 215 do Relatório de
Acusação – fls. 3.217).
ACUSAÇÃO
35. A Comissão de Inquérito apresentou o Relatório de Acusação em 10.10.2008 (fls. 3174-3220),
em que conclui pela responsabilização de:
(i) Confidelity Consultoria Financeira Ltda., sucedida por Confidelity Asset Management
Ltda., por ter atuado como agente autônomo de investimento sem registro na CVM
entre setembro de 2000 e julho de 2001, na captação de clientes para a Prosper CVC,
em infração ao disposto no inciso III do caput e § único do art. 16 da Lei no 6.385/1976
e, a partir de 30.05.2001, o inciso II do art. 2o da Resolução CMN no 2.838/2001;
(ii)
André Luiz, na qualidade de Diretor da Confidelity e representante legal da mesma
perante a CVM:
(a) por ter atuado como agente autônomo sem registro na CVM entre setembro de
2000 e julho de 2001, na captação de clientes para a Prosper S.A. CVC, em
infração ao disposto no inciso III do caput e § único do art. 16 da Lei no
6.385/1976, o item IV da Resolução CMN no 238/1972 e, a partir de 30.05.2001, o
inciso II do art. 2o da Resolução CMN no 2.838/2001;
(b) por administrar carteira de valores mobiliários sem a devida autorização legal,
entre setembro de 2000 e julho de 2001, desde a constituição da Confidelity
Consultoria Financeira até a obtenção de registro pela Confidelity Asset
Management, em infração ao caput do art 23 da Lei no 6.385/1976 e o caput do
art. 3o da Instrução CVM no 306/99, infração considerada grave pelo art. 18 da
mesma Instrução;
(iii) Prosper CVC e seu Diretor de Bolsa à época, Marcelo Costa:
(a) por ser integrante do sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no
6.385/1976 e por ter utilizado, entre janeiro e julho de 2001, os serviços de
agente autônomo da Confidelity Consultoria Financeira, sucedida pela Confidelity
Asset Management, empresa não autorizada e/ou registrada nesta autarquia para
6/18

captação de clientes nos termos do disposto no art. 16 da mesma lei, em infração
ao disposto no item II da Deliberação CVM no 372/2001, caracterizada como
infração grave nos termos do art. 1o da Instrução CVM no 348/2001; e
(b) por ter financiado operações de clientes envolvendo valores mobiliários sem a
existência de contrato entre abril e maio de 2001, em infração à vedação
constante do art. 39 da Instrução CVM no 51/1986, bem como o inciso I do art. 12
da Resolução CMN no 1655/1989.
36.
De acordo com a acusação, consoante as datas constantes nas diversas cópias das fichas
cadastrais dos clientes, as operações constantes nos seus extratos de conta corrente emitidos pela
corretora e os contratos firmados por eles com a Confidelity e com a Prosper CVC em 08.08.2001, ficou
evidente a atuação irregular de André Luiz junto a essa corretora como agente autônomo de
investimento.
37. A acusação relata que André Luiz e a Confidelity obtiveram seus registros nesta autarquia como
administradores de carteira de valores mobiliários em junho e julho de 2001, respectivamente, embora
estivessem atuando, desde novembro de 2000, logo após a realização de um evento social promovido por
esta última na cidade de Porto Alegre, como agentes autônomos na captação de clientes para a Prosper
CVC e como gestores nas operações realizadas por conta dos mesmos em bolsas de valores e de
mercadorias, utilizando-se de procurações.
38.
André Luiz teria afiançado que “a Confidelity Consultoria foi remunerada pela Prosper CVC no
valor de R$ 200 mil por captar clientes e por ter prestado serviços de abertura de filial da corretora” e
que “deve ter apresentado mais de 80 clientes a Prosper CVC” (fls. 3.020).
39.
Corroborando tal assertiva, Marcelo Costa teria declarado que “(...) devido às características
próprias do mercado do sul do país, a administração da corretora entendeu ser necessário a realização de
estudos para prospecção do mercado local (...)” e “o estudo referido foi apresentado à Prosper Corretora
informalmente pelo próprio André Luiz (...), constando na realidade da capacidade de que ele dispunha
de captar clientes”, bem como que “(...) André Luiz (...) chegou a recomendar uma grande quantidade de
clientes para a corretora, que, no final do exercício de 2001, aproximou-se de cerca de 100 clientes” (fls.
2.572-2.573).
40.
Com o intuito de viabilizar a sua atuação como gestor das operações dos clientes captados,
André Luiz teria feito com que eles lhe outorgassem procurações para representá-los nas decisões de
gestão de suas carteiras, na mesma ocasião em que foram preenchidas suas fichas cadastrais na Prosper
CVC, conforme diversas cópias desses formulários e de procurações acostadas aos autos (fls. 481-487).
41.
Adicionalmente, Marcelo Costa teria afiançado que os clientes em potencial faziam contatos
com a Prosper Corretora e esta lhes encaminhava um kit cadastral para que por eles fosse preenchido e
que, ainda, “por ocasião da devolução deste kit (...) quase sempre constava uma procuração na qual era
outorgado a André Luiz (...) amplos poderes de gestão de negócios (...)” (fls. 2.573).
42.
Ademais, conforme constante às fls. 3.020, André Luiz teria citado que “a Confidelity (...) tem
direitos à comissão relativa aos serviços prestados à Prosper CVC, desde sua constituição, que montavam
cerca de R$ 4,4 milhões (...)”, fato que, de acordo com a acusação, em conjunto com o mencionado no
item anterior, corrobora o entendimento de que ele teria realizado a captação de clientes.
43.
Complementarmente, a CVM recebeu diversas denúncias apontadas pelos clientes da
Confidelity, relatando sobre prejuízos gerados pela má gestão dos recursos financeiros em mercado de
valores mobiliários por eles investidos durante seus relacionamentos com essa empresa, o que a
acusação entende evidenciar a atuação da Confidelity como administradora de carteiras em um período
que não possuía qualquer registro nesta autarquia.
44. Ainda, consoante documentos anexados pelos clientes aos autos, teria restado comprovado que
a Confidelity foi utilizada como instrumento para que André Luiz pudesse atuar no mercado de valores
mobiliários, na qualidade de agente autônomo de investimentos, sem o competente registro nesta
autarquia.
45.
A acusação entendeu, ainda, ter restado comprovado que André Luiz também utilizou a
Confidelity para que pudesse atuar na qualidade de administrador de carteira sem a pertinente
autorização por parte desta CVM.
7/18

46.
No que concerne à atuação da Prosper CVC, relativamente à contratação de pessoa não
autorizada na CVM, a acusação entendeu que ela obteve aumento de sua carteira de clientes, e
consequentemente de negócios, mediante a captação irregular praticada pela Confidelity.
47. Adicionalmente, verificou-se a existência de saldos devedores em extratos de contas-correntes
de clientes da Prosper CVC apresentados e geridos pela Confidelity, o que caracteriza uma forma de
concessão de financiamento por esta última.
48.
De acordo com a acusação, foram verificados diversos saldos devedores, em períodos
significativos, nos extratos de contas-correntes de emissão da Prosper CVC, de titularidade dos clientes
mencionados abaixo.

Nome
c/c
período devedor
menor saldo
devedor (R$)
maior saldo
devedor (R$)
fls.
Fundação CORSAN
15119-5
09.05 a 15.05.01
22.05 a 30.05.01
(155.917,89)
(114.619,71)
(1.098.907,89)
(564.327,77)
1.370 e 1.371
Milton Isaac Zouvi
15079-2
02.05 a 25.05.01
(5.279,50)
(69.042,69)
1.660 e 1.661
Medabil V. Pruden
15073-3
17.04 a 30.05.01
(10.738,50)
(707.073,59)
1.851 e 1.852
49. Durante aqueles períodos, os titulares das contas efetuaram outras operações de compra e de
venda, o que caracteriza que a corretora financiava o saldo devedor desses clientes a despeito dos riscos
de inadimplência.
50.
Em 03.04.2008, Marcelo Costa e Lúcio Carlos Barbosa da Silva, procurador, responderam a
intimação encaminhada a José Luiz Palhares, Diretor da Prosper CVC, pelo OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-1 No
006/08, de 18.03.2008, para prestar esclarecimentos sobre os mencionados financiamentos, tendo
apenas informado que os saldos decorreram de operações no mercado de derivativos, que não houve
prejuízo aos participantes do mercado e que saldaram os valores devidos (fls. 3.140-3.145).
51. A não-formalização da operação de financiamento por meio de contrato e o fato de ter havido
cobertura daqueles débitos em data futura, como menciona e demonstra Marcelo Costa, em carta emitida
de 15.04.2008, não invalida a ocorrência de financiamento das operações realizadas por seus clientes.
Esse procedimento, segundo a acusação, fez restar evidente que a Prosper CVC financiava operações
envolvendo valores mobiliários sem respaldo contratual.
DEFESAS
52. A Prosper CVC e Marcelo Costa apresentaram defesa em 03.04.2009 (fls. 3255-3283).
53.
Inicialmente, alegaram a prescrição da pretensão punitiva da CVM. Os fatos reputados como
ilícitos teriam ocorrido entre janeiro e julho de 2001, quanto à acusação de contratação de agente não
autorizado pela CVM, e entre abril e maio de 2001, em relação à denúncia de financiamento irregular de
clientes. Entretanto, a Prosper CVC apenas foi intimada da instauração do inquérito e para prestar
esclarecimentos em 27.06.2006, isto é, após decorridos mais de 6 anos da ocorrência dos fatos. A
portaria de instauração da Comissão de Inquérito, datada de 20.12.2006, revela que o inquérito foi aberto
após o decurso de 5 anos. No que se refere ao acusado Marcelo Costa, a prescrição seria ainda mais
evidente, pois o inquérito sequer fora contra ele instaurado e somente em 20.08.2007 ele foi intimado a
prestar esclarecimentos.
54.
Alega a defesa que não foi praticado, quanto aos acusados Prosper CVC e Marcelo Costa,
qualquer ato que importasse a interrupção do prazo prescricional. As inspeções realizadas anteriormente
não foram direcionadas a esses acusados.
55.
De acordo com a defesa, não pode haver dúvidas sobre a prescrição no que se refere à
acusação de financiamento de clientes sem o devido contrato, pois nunca houve denúncia sobre essa
prática, muito menos investigação da Prosper CVC. Tal denúncia teria vindo à tona, pela primeira vez,
durante a fase de instrução do inquérito, iniciada em 04.06.2007, tendo Marcelo Costa sido intimado
desse fato apenas em 03.04.2008.
56.
Além disso, de acordo com a defesa, houve prescrição das acusações formuladas contra
Marcelo Costa, pois nunca houve denúncia contra ele formulada, nem qualquer ato de investigação até o
8/18

início da fase de instrução (04.06.2007). Marcelo Costa apenas depôs no inquérito como representante da
Prosper CVC, juntamente com o Sr. Luis Palhares, tendo, no entanto, o Relatório de Acusação optado por
incluí-lo, sem sequer descrever sua conduta.
57. A defesa acrescenta que a inspeção realizada na Prosper CVC em 17.06.2003 não interrompeu
o prazo prescricional, uma vez que visava apurar irregularidades cometidas exclusivamente pela Top
Clever e Confidelity, conforme descrição no próprio Relatório de Inspeção.
58.
A defesa alega que os fatos que deram origem ao processo datam de período anterior à
Deliberação CVM no 372/2001, tendo ocorrido entre setembro de 2000 e julho de 2001. Não se pode
analisar esses fatos sob a ótica dos dias de hoje, uma vez que à época dos fatos a realidade do mercado
era outra. Sendo uma prática frequente à época, que despertou a preocupação da CVM, a conduta da
Prosper CVC neste caso, que apenas pactuou comissões, contratou e passou a remunerar a Confidelity
após o seu registro junto à CVM, deve ser tida como impecável. Além disso, perde o sentido a sanção
aplicada muitos anos após a ocorrência dos fatos.
59.
No que se refere ao acusado Marcelo Costa, a defesa sustenta que a acusação é nula, pois o
Relatório de Acusação não atende aos requisitos do art. 6o da Deliberação CVM no 538/2008, pois não há
(a) narrativa dos fatos que demonstram a participação direta do acusado; (b) análise de autoria das
infrações; (c) individualização da sua conduta.
60. No mérito, alegou a defesa o que segue:
(i) o inciso II da Deliberação CVM no 372/2001 determina que os integrantes do sistema de
distribuição não podem contratar pessoas não autorizadas pela CVM para captação de
clientes. Ocorre que a Confidelity nunca foi contratada para captação de clientes no
mercado antes do seu registro junto à CVM. A Prosper CVC apenas firmou contrato de
administração e gestão de carteira de ações, pactuando remuneração pelos serviços
prestados, após o registro da Confidelity junto à CVM. Portanto, não foi preenchido o
tipo legal;
(ii) a negociação sobre um novo contrato apenas ocorreria após o registro de André Luiz
como agente autônomo perante a CVM, o que só ocorreu em 16.06.2001, e da
Confidelity como asset management, o que apenas ocorreu em 24.07.2001. Essas
sempre foram colocadas como condições para se avançar no negócio, o que foi
fielmente cumprido. A Prosper CVC não deliberou, de uma só vez, contratar a
Confidelity para a captação e gestão de recursos de clientes em Porto Alegre. Seria
necessário um estreitamento das relações comerciais e, principalmente, do registro
perante a CVM;
(iii)
em 29.09.2000, foi celebrado contrato de prestação de serviços para a instalação de
filial da Prosper CVC e m Porto Alegre, tendo sido pactuada a remuneração de R$
200.000,00 para essa tarefa. Pela leitura do referido contrato, verifica-se que as
atividades da Confidelity estavam estritamente limitadas à abertura e divulgação da
nova filial;
(iv)
as premissas que fundaram a acusação estão equivocadas. A configuração do tipo
descrito na Deliberação CVM no 372/2001 não pode estar baseada única e
exclusivamente em depoimentos pessoais, mas refletida em provas documentais que
deem suporte à prova oral, tais como prova da contratação e o pagamento de
comissões;
(v) não há prova nos autos que comprove a captação de clientes pela Confidelity. Faz-se
necessária a distinção entre mera indicação de clientes e a captação prevista na
referida norma. Por contratação, entende-se a reciprocidade de prestações, isto é, a
captação de clientes mediante o pagamento de comissões. A captação apenas pode ser
desempenhada após a negociação das características essenciais do negócio, isto é, do
escopo da prestação dos serviços, do prazo de duração do contrato, das obrigações das
partes e do valor a ser pago a título de remuneração. A inexistência de um contrato
escrito e da prova de que houve o pagamento de comissões à Confidelity entre janeiro
e julho de 2001 torna a acusação de violação à referida norma improcedente;
(vi) a indicação eventual e não remunerada de clientes não caracteriza infração à norma. É
natural o interesse da Confidelity de indicar clientes à Prosper CVC após ter sido
9/18

contratada para a instalação da filial de Porto Alegre e de sua perspectiva de
habilitação junto à CVM. Nada garantia a sua contratação para prestação de serviços
futuros à Prosper CVC, mesmo que sem exclusividade. A Confidelity passou a indicar
pessoas à Prosper CVC, a grande maioria clientes antigos da Diferencial, tendo algumas
dessas pessoas se tornado clientes da Prosper CVC;
(vii)
a Comissão de Inquérito fez uma leitura do depoimento de Marcelo Costa
absolutamente dissociada do seu conteúdo, interpretando-o como se o depoente
tivesse reconhecido a captação. Contudo, não houve qualquer reconhecimento da
captação. Marcelo Costa afirmou o contrário: a Confidelity chegou a indicar certo
número de pessoas, algumas das quais viraram clientes da corretora. Explicou, ainda,
que, uma vez recomendados por André Luiz, os clientes em potencial faziam contatos
com a Prosper CVC, sendo que, posteriormente, recebiam um kit de formulários da
corretora para preenchimento, para posterior devolução com os documentos cadastrais
solicitados;
(viii) somente a partir da celebração, em 08.08.2001, do contrato de prestação de serviços
de gestão de carteira de ações e do registro da Confidelity na CVM, que a Confidelity
passou a captar e a gerir a carteira de ações de clientes em comum, sendo
remunerada por tais serviços;
(ix)
poucos meses após a celebração do referido contrato, a Prosper CVC soube da
insatisfação de alguns clientes em relação aos resultados dos investimentos e passou a
identificar erros graves de gestão. Soube ainda que André Luiz passou a não mais dar
satisfação à Prosper CVC, fazendo negócios diretamente com as pessoas que
chegavam até ele. A Confidelity chegou a falsificar a logomarca da Prosper, tendo
passado a atuar na clandestinidade, desvirtuando o seu papel de gestora de recursos e
do contrato celebrado com a Prosper CVC. Outro fato que chamou a atenção foi a
repentina briga com a sócia Sabrina Anspach. Como resultado, tanto o banco quanto a
corretora Prosper passaram a responder a uma enxurrada de ações por atos praticados
pela Confidelity. Na maioria delas, o Prosper obteve resultado favorável;
(x) sem mais nada a perder, a Confidelity ajuizou contra a Prosper CVC, um mês antes do
seu requerimento de falência, uma ação, na qual postula R$ 4,4 milhões em comissões
que lhe seriam devidas com base em um contrato verbal. Tal ação infundada tinha
como propósito fazer caixa para o pagamento de credores, livrando-a de uma falência
indeterminada. Além de o valor cobrado pela Confidelity ser aleatório, a ação carece de
provas mínimas e de qualquer fundamento legal;
(xi)
em 17.01.2008, André Luiz apresentou oposição à ação da Confidelity, sob o
fundamento de que as comissões cobradas pela Confidelity, na verdade, seriam
devidas a ele próprio, com base em procurações outorgadas por pessoas por ele
indicadas à Prosper CVC. Em sua contestação, a Prosper CVC demonstrou o absurdo
dessa pretensão. Essa ação, embora tenha sido ajuizada em dezembro de 2002, ainda
aguarda julgamento em primeira instância;
(xii) André Luiz prestou declarações falsas neste processo para, induzindo a CVM em erro,
criar provas artificiais para instruir a ação ajuizada no Rio Grande do Sul contra a
Prosper CVC. Não foi por outro motivo que omitiu a existência da ação acima referida.
Afirmou, em seu depoimento, que a Confidelity tem direitos a comissão relativa aos
serviços prestados à Prosper CVC, desde a sua constituição, que montam cerca de R$
4,4 milhões, não quitados até o momento. Por que razão ajuizou, pouco tempo depois,
uma oposição, na qual afirma que a Confidelity não tem direito aos valores debatidos?
Afirmou, ainda, no depoimento, que a Confidelity foi remunerada pela Prosper CVC, no
valor de R$ 200 mil, por captar clientes e ter prestado serviços de abertura de filial da
corretora. Ocorre que a Confidelity afirmou na inicial da ação que não recebeu o
pagamento das comissões e que os R$ 200 mil foram pagos unicamente para a
abertura da filial. Outra afirmação falsa foi de que o rompimento de relações entre a
Confidelity e a Prosper CVC teria sido causado pelo não pagamento das comissões de
R$ 4,4 milhões. Na verdade, o rompimento se deu quando a Prosper CVC descobriu os
diversos atos ilegais praticados pela Confidelity;
(xiii) o enquadramento da conduta dos contestantes nos tipos aludidos no Relatório de
Acusação depende da demonstração da existência de dolo, mas não há prova do dolo
10/18

nos autos;
(xiv)
mesmo que se entendesse que teria havido captação, ela teria sido prontamente
ratificada após o registro da Confidelity na CVM;
(xv) o Relatório de Acusação afirma que a Prosper CVC teria concedido financiamento a
clientes. Tais acusações são baseadas no fato de que, nos extratos analisados pela
Comissão de Inquérito, existem três casos de saldos devedores com continuidade dos
negócios, o que, segundo a Comissão de Inquérito, caracterizaria financiamento
irregular. A conduta da Prosper CVC não se encaixa no tipo regulado pelos dispositivos
apontados, pois ela jamais celebrou contrato de financiamento com os referidos
clientes. A análise dos fatos indica que os referidos clientes fizeram operações de
derivativos, que, por suas peculiaridades, sofrem ajustes diários de posição. Alguns
clientes sofreram perdas, mas cobriram seus saldos negativos após alguns dias. Não há
como se cogitar da existência de financiamento, até mesmo porque, inexistindo
qualquer ato voluntário da Prosper CVC, a questão se insere dentro do conceito de
insignificância jurídica, que deve ser observado, principalmente em um processo
administrativo de cunho punitivo. Os períodos nos quais os saldos ficaram negativos
são muito curtos e os valores dos referidos saldos baixos, em comparação com o
patrimônio da corretora e dos clientes. Ninguém sofreu prejuízos: nem os clientes, nem
o mercado como um todo.
61.
O síndico da massa falida da Confidelity foi intimado em 31.03.2009 (fls. 3.251). Solicitou
gratuidade para obtenção de cópias do processo (fls. 3.421; 3.425). A CVM solicitou a efetiva
comprovação da alegada falta de recursos por meio do OFÍCIO/CVM/SPS/No 073/09, de 22.04.2009 (fls.
3.423). Em despacho de 12.05.2009, o Superintendente de Fiscalização Externa fixou novo prazo para
apresentação de defesa em 01.07.2009 (fls. 3.426), mas não foi apresentada defesa.
62.
André Luiz recebeu a intimação pessoalmente em 17.03.2009, quando do requerimento de
cópia do processo, conforme declaração às fls. 3.247. Também não apresentou defesa.
É o relatório.
---------------------------
1 “Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das
seguintes atividades: (...)
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e (...)
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão
exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.”
2 “Art. 2o Para o exercício da sua atividade, o agente autônomo de investimento deve: (...)
II - obter a autorização da Comissão de Valores Mobiliários;”
3 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras
pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.”
4 “Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por
pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
5 “Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no
6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa
natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em
declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos
I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.”
11/18

6 “I - alertar os participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral sobre o fato
de que as atividades de agenciamento de negócios e captação de clientes no mercado de valores
mobiliários são privativas das pessoas autorizadas ou registradas na CVM nos termos do
disposto no art. 16 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
II - determinar aos integrantes do sistema de distribuição de que trata o art. 15 da Lei noo
6.385/76, bem como aos administradores de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM e
demais agentes sujeitos ao seu poder de polícia, que se abstenham de contratar pessoas não
autorizadas ou registradas nesta autarquia nos termos do art. 16 acima referido, para a prática
das atividades de intermediação envolvendo valores mobiliários, inclusive o agenciamento de
negócios e a captação de clientes, bem como promovam a imediata rescisão de quaisquer
contratos dessa natureza eventualmente firmados com tais pessoas não autorizadas ou
registradas, alertando que a não observância da presente determinação sujeitará os infratores à
imposição de multa cominatória diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da
responsabilidade pelas infrações porventura já cometidas antes da publicação da presente
Deliberação, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei no 6.385/76;”
7 “Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
(art. 15 da Lei no 6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de
pessoas não autorizadas e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da
Lei no 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no
que se refere a agenciamento e/ou captação de clientes.”
8 “Art. 39.
É vedado às sociedades corretoras e distribuidoras concederem qualquer
financiamento para operações no mercado de valores mobiliários em condições diversas das
previstas nesta Instrução.”
9 “Art. 12. É vedado à sociedade corretora
I - realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos,
ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na
regulamentação em vigor;”
1 0 Em anexo à representação, foi encaminhada a esta CVM cópia da inicial da ação cautelar
ajuizada por Francisco Carvalho na 1a Vara Civil do Foro Central da Comarca de Porto Alegre –
RS, tendo como rés as quatro empresas mencionadas.
1 1 O Processo Administrativo Sancionador CVM no 2003/4367 foi julgado pelo Colegiado em
03.05.2006 (fls. 3.157-3164). Na oportunidade, o Colegiado atribuiu responsabilidade a André
Luiz, impondo-lhe pena de inabilitação pelo prazo de 10 anos para o exercício de cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade integrante do sistema de
distribuição ou de entidades que dependam de autorização ou registro na CVM. A Confidelity
Asset foi isenta de responsabilidade pela retenção de recursos, porquanto qualquer imposição de
penalidade pecuniária oneraria a massa falida e, consequentemente, os investidores lesados. A
decisão foi mantida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, em sessão de
julgamento de 28.10.2008 (Acórdão no 8476/08).
12 Os poderes outorgados a André Luiz eram assim descritos nas procurações: “Emitir ordens de
12/18

compra e venda de todos os ativos transacionados em mercados de ações, futuros e
mercadorias, quotas de fundos de investimento, certificados de depósito bancário, contratos de
swap, títulos públicos, debêntures, notas promissórias de distribuição pública, tudo mediante
débito e crédito em conta corrente de titularidade do outorgante e assinar todos os tipos de
contratos necessários à participação nos mercados supramencionados” (conforme procuração às
fls. 2113).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 18/2006

Acusados:
Confidelity Asset Management Ltda., André Luiz Garcia Barboza, Prosper S.A.
CVC e Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa

Assunto: Apurar responsabilidades pela suposta atuação como agente autônomo e
administração de carteira de valores mobiliários sem as autorizações
devidas, pela suposta utilização dos serviços de agente autônomo de
empresa não autorizada, bem como pelo suposto financiamento a clientes
sem contrato

Diretor-relator: Eliseu Martins

V O T O
01.
Primeiramente, observe-se que os acusados Confidelity e André Luiz, apesar de regularmente
intimados, não apresentaram defesa neste processo.

PRESCRIÇÃO
02. A defesa da Prosper CVC e de Marcelo Costa alegou a prescrição da pretensão punitiva da CVM
no que se refere às infrações a eles imputadas.
03.
A Prosper CVC e Marcelo Costa foram acusados de, entre janeiro e julho de 2001, terem se
utilizado dos serviços de agente autônomo não autorizado para captação de clientes, e por ter financiado
operações de clientes envolvendo valores mobiliários sem a existência de contrato entre abril e maio de
2001. Os fatos investigados com relação a esses acusados ocorreram, portanto, entre janeiro e julho de
2001.
04.
A prescrição da pretensão punitiva da administração federal ocorre ao serem completados
cinco anos contados da data da prática do ato, conforme o previsto no art. 1o da Lei no 9.873, de
23.11.19991. A mesma Lei prevê, contudo, algumas circunstâncias interruptivas do prazo prescricional,
entre elas qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato (art. 2o). Creio que houve, neste
processo, atos inequívocos de apuração dos fatos, os quais interromperam o decurso do prazo
prescricional.
05. O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CVM/SFI/GFE-6/No 008/2005, o qual descreve a inspeção realizada
no período de 01.09.2004 a 13.06.2005 (portanto, antes de serem completados cinco anos após os fatos),
destaca que houve comparecimento às dependências da Prosper CVC no Rio de Janeiro durante a
inspeção (fls. 3). Além disso, elenca diversos fatos que foram apurados naquela inspeção e que foram
13/18

relevantes para a formulação da acusação (fls. 03-06).
06.
Em carta protocolada na CVM em 12.11.2004 (fls. 82-84), a Prosper CVC prestou diversos
esclarecimentos com relação à investigação que estava em andamento, dentre eles detalhes sobre o seu
relacionamento com André Luiz. Em outra carta de 23.07.2007, a Prosper CVC prestou novos
esclarecimentos a esta autarquia (fls. 2.535).
07. Além disso, o Sr. José Luis Palhares Campos, diretor da Prosper CVC, e Marcelo Costa prestaram
depoimentos a esta autarquia em 30.08.2007 (fls. 2.569-2.577).
08.
Resta comprovado, portanto, a meu ver, que esta autarquia não se quedou inerte após a
ocorrência dos fatos. Ao contrário, praticou diversos atos interruptivos da prescrição e, portanto, sua
pretensão punitiva mantém-se intacta.
09.
A defesa alega que os atos acima não interrompem o prazo prescricional, haja vista que a
inspeção não foi direcionada especificamente aos acusados e aos fatos considerados irregulares pela
Comissão de Inquérito. Discordo desse argumento. A lei é bastante clara quando estabelece que qualquer
fato que importe a apuração dos fatos interrompe o decurso do prazo prescricional. Obviamente, não se
poderia exigir que antes ou mesmo durante a investigação a fiscalização já soubesse de antemão os
nomes de todos os potenciais acusados no caso ou todos os fatos relevantes para o deslinde da questão.
Se assim o fosse, a própria investigação seria desnecessária.
10. Creio, contudo, que a defesa tem razão na alegação de prescrição no que se refere à acusação
de financiamento indevido a clientes. Pelo que se verifica nos autos, a primeira evidência de que a
Comissão de Inquérito estava verificando a possível ocorrência dessa infração se deu em 18.03.2008,
quando foi enviado o Ofício/CVM/SFI/GFE-1/No 006/08 (fls. 3140) à Prosper CVC, solicitando o envio dos
contratos de financiamento. Até então, tudo que se tem nos autos são cópias dos extratos dos clientes,
mas não há qualquer indicação, quanto mais “ato inequívoco”, de que a fiscalização estava mesmo
investigando a possível ocorrência de financiamento indevido a clientes.
11.
A meu ver, esta autarquia pode, no decorrer de uma investigação, identificar a ocorrência de
uma suposta infração que não esteja diretamente relacionada ao objeto principal da investigação e
promover a acusação por essa suposta infração, mas essa acusação (ou qualquer ato inequívoco de sua
apuração ou outro ato interruptivo da prescrição) deve inequivocamente ocorrer no prazo de cinco anos a
contar dos fatos reputados irregulares. Caso contrário, faz-se forçoso reconhecer a prescrição.
DEMAIS PRELIMINARES
12.
A defesa alega que os fatos que deram origem ao processo datam de período anterior à
Deliberação CVM no 372/2001 e que não se pode analisar esses fatos sob a ótica dos dias de hoje, uma
vez que à época dos fatos a realidade do mercado era outra.
13. Como mencionado acima, os fatos investigados neste processo ocorreram entre janeiro e julho de
2001. A Deliberação CVM no 372/2001 entrou em vigor com sua publicação, no Diário Oficial da União de
25.01.2001. Portanto, a referida Deliberação já estava em vigor na época dos fatos apreciados neste
processo. A alegação da defesa, dessa forma, não procede.
14. Não obstante esse fato, observe-se que, conforme o texto da própria Deliberação, a mesma serve
para “alertar” os participantes do mercado “sobre o fato de que as atividades de agenciamento de
negócios e captação de clientes no mercado de valores mobiliários são privativas das pessoas autorizadas
ou registradas na CVM nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976”. Ou
seja, a Deliberação não cria uma nova hipótese de atividade privativa das pessoas autorizadas ou
registradas na CVM (que já estava prevista na lei), mas apenas alerta o mercado sobre a sua existência.
Tanto é assim que a própria Deliberação, em seu inciso II, deixa clara a possibilidade de apuração de
responsabilidade por infrações porventura cometidas antes da sua publicação.
15. Por fim, no que se refere ao acusado Marcelo Costa, a defesa sustenta que a acusação é nula, pois
o Relatório de Acusação não atenderia aos requisitos do art. 6o da Deliberação CVM no 538/2008, pois não
haveria (a) narrativa dos fatos que demonstram a participação direta do acusado; (b) análise de autoria
das infrações; e (c) individualização da sua conduta.
16. Como fica claro no item 228 do Relatório de Acusação, Marcelo Costa foi acusado como Diretor de
Bolsa da Prosper CVC pelas supostas infrações por ela praticadas, as quais estão exaustivamente
descritas no Relatório. Não houve, a meu ver, qualquer inconsistência formal no Termo de Acusação que
14/18

comprometesse a ampla defesa do acusado. Tanto é assim que o acusado apresentou extensa e
aprofundada defesa, em conjunto com a Prosper CVC.
ATUAÇÃO COMO AGENTE AUTÔNOMO SEM AUTORIZAÇÃO
17.
A Confidelity e André Luiz, seu Diretor e representante legal, foram acusados de atuação como
agente autônomo sem registro na CVM entre setembro de 2000 e julho de 2001, na captação de clientes
para a Prosper CVC. Por outro lado, a Prosper CVC e Marcelo Costa, seu Diretor de bolsa, foram acusados
de, entre janeiro e julho de 2001, terem usado os serviços da Confidelity como agente autônomo sem o
devido registro.
18. De acordo com a acusação, as declarações prestadas em oitivas por Marcelo Costa e André Luiz
denotam que a captação e o endereçamento de clientes à Prosper CVC ocorreram de forma padronizada,
recorrente e contínua entre setembro de 2000 e julho de 2001, embora essa segunda nunca tivesse
obtido registro de agente autônomo de investimento nesta autarquia.
19. A Confidelity recomendava clientes à Prosper CVC, tendo inclusive realizado um evento em Porto
Alegre em novembro de 2000 para aproximar clientes da Prosper CVC. Os clientes recomendados pela
Confidelity entravam em contato diretamente com a corretora, que lhes remetia um kit contendo
formulários e contrato. A corretora recebia os documentos preenchidos e acrescidos de uma procuração
que outorgava poderes de gestão a André Luiz. As datas constantes nas fichas cadastrais dos clientes e
as operações constantes nos seus extratos de conta corrente emitidos pela corretora ajudam, ainda, a
evidenciar a atuação das partes.
20. Entendo que, conforme os fatos descritos acima, restou comprovada a captação de clientes pela
Confidelity durante o período de investigação e, portanto, devem ser responsabilizados a Confidelity e
André Luiz, seu diretor. A Prosper CVC e seu Diretor de Bolsa Marcelo Costa também devem ser
responsabilizados pela contratação irregular da Confidelity como agente autônomo, nos termos da
Deliberação CVM no 372/2001, acima mencionada.
21. A defesa da Prosper CVC e de Marcelo Costa alega que nunca houve a contratação, mas apenas a
celebração de contrato de gestão, após obtidas as autorizações devidas, e a celebração de um contrato
para prestação de serviços para instalação de filial da Prosper CVC em Porto Alegre. Os depoimentos
tomados durante a investigação, inclusive do próprio acusado Marcelo Costa, deixam claro que,
independentemente da celebração daqueles contratos, a Confidelity reiteradamente recomendou clientes
à Prosper CVC (cerca de 80 a 100 clientes, conforme os depoimentos), e que esses clientes outorgavam
procuração a André Luiz, representante da Confidelity, com poderes de gestão. Ao contrário do que
sugere a defesa, para a caracterização da infração, não é necessário que haja uma contratação formal da
pessoa não autorizada ou a comprovação inconteste de que houve o pagamento de comissões, mas que,
na prática, tenha havido a contratação.
22.
A defesa procura, ainda, desqualificar a acusação, sob o argumento de que teria se baseado
exclusivamente em provas verbais. Também nesse ponto, a defesa não tem razão. Foram obtidos
diversos depoimentos neste processo e não houve qualquer discordância sobre o ponto fundamental para
definir o deslinde da questão. O próprio Diretor da Prosper CVC confirmou que a Confidelity recomendou
reiteradamente clientes a Prosper CVC. Há, ainda, farta prova documental de que esses clientes
outorgavam procuração com poderes de gestão ao representante da Confidelity. As fichas cadastrais dos
clientes e seus extratos de conta corrente emitidos pela corretora também fornecem clara indicação das
atuações das partes.
23. A defesa menciona também que André Luiz teria faltado com a verdade em seu depoimento. Mais
uma vez, é importante esclarecer que a acusação não se fundou apenas no depoimento de André Luiz ou
de qualquer outra pessoa, mas no conjunto de provas anexado aos autos, que demonstram a procedência
das acusações.
24. Por fim, alega a defesa a inexistência de dolo e a ratificação de qualquer captação irregular pela
posterior obtenção de autorização pela Confidelity. Como já sedimentado em precedentes desta
autarquia, os tipos, no direito administrativo sancionador, não necessitam ser dolosos e a utilização das
figuras culposas pode ser bem ampla2. Há que se observar que estamos tratando de instituição que tem
tradição no mercado, e que não pode se escusar do cumprimento da regulamentação aplicável com base
em um suposto desconhecimento ou ausência de intenção. É dever da instituição conhecer e cumprir as
normas que regem o mercado.
25. Ademais, não me parece que a obtenção de autorização posterior pela Confidelity para atuar como
15/18

administradora tenha o condão de convalidar os atos irregulares praticado anteriormente à obtenção.
Além de se tratar de atividade distinta, a regulamentação é muito clara no sentido de a autorização deve
ser obtida previamente ao exercício da atividade.
ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA SEM AUTORIZAÇÃO
26.
André Luiz foi acusado por administrar carteira de valores mobiliários sem a devida autorização
legal, entre setembro de 2000 e julho de 2001, nos termos do caput do art. 23 da Lei no 6.385/1976 e do
caput do art. 3o da Instrução CVM no 306/99, o que é considerado infração grave pelo art. 18 da mesma
Instrução.
27. Ficou demonstrado que, em conjunto com o kit de documentos que cada cliente assinava para a
Prosper CVC, havia uma procuração, por meio da qual o cliente outorgava poderes de gestão a André
Luiz. Mais especificamente, as procurações outorgavam a ele poderes para “[e]mitir ordens de compra e
venda de todos os ativos transacionados em mercados de ações, futuros e mercadorias, quotas de fundos
de investimento, certificados de depósito bancário, contratos de swap, títulos públicos, debêntures, notas
promissórias de distribuição pública, tudo mediante débito e crédito em conta corrente de titularidade do
outorgante e assinar todos os tipos de contratos necessários à participação nos mercados
supramencionados”.
28. Complementarmente, a acusação alertou que a CVM recebeu diversas denúncias apontadas pelos
clientes da Confidelity, relatando sobre prejuízos gerados pela má gestão dos recursos financeiros em
mercado de valores mobiliários por eles investidos..
29.
Tendo em vista o apurado durante o inquérito, entendo ter restado caracterizada a atuação de
André Luiz como administrador de carteira sem a devida autorização. Discordo, contudo, da Comissão de
Inquérito quando responsabiliza o acusado por atos praticados até a obtenção da autorização, como
administradora de carteira, pela Confidelity. A meu ver, não ficou claro se durante aquele mês ele agiu
por meio da Confidelity ou individualmente. Acredito, portanto, que a responsabilidade de André Luiz
deve se estender até a obtenção, por ele, da autorização para atuar como administrador de carteira, o
que ocorreu em junho de 2001, ou seja, um mês antes da obtenção da autorização pela Confidelity.
CONCLUSÃO
30. Tendo em vista o exposto acima, reconheço a prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se
refere à acusação direcionada à Prosper CVC e ao seu Diretor de Bolsa Marcelo Vieira da Silva de Oliveira
Costa de financiamento de operações de clientes envolvendo valores mobiliários sem a existência de
contrato entre abril e maio de 2001.
31. Voto, ainda, pela aplicação das seguintes penalidades aos acusados:
i)
à Confidelity Asset Management Ltda., por ter atuado como agente autônomo de
investimento sem registro na CVM entre setembro de 2000 e julho de 2001, na captação de
clientes para a Prosper CVC, em infração ao disposto no inciso III do caput e § único do art.
16 da Lei no 6.385/1976 e, a partir de 30.05.2001, o inciso II do art. 2o da Resolução CMN
no 2.838/2001, a penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
ii) a André Luiz Garcia Barboza, na qualidade de Diretor da Confidelity e representante legal da
mesma perante a CVM:
(a) por ter atuado como agente autônomo sem registro na CVM entre setembro de 2000
e julho de 2001, na captação de clientes para a Prosper S.A. CVC, em infração ao
disposto no inciso III do caput e § único do art. 16 da Lei no 6.385/1976, o item IV da
Resolução CMN no 238/1972 e, a partir de 30.05.2001, o inciso II do art. 2o da
Resolução CMN no 2.838/2001, a penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) ;
(b) por administrar carteira de valores mobiliários sem a devida autorização legal, entre
setembro de 2000 e 12.06.2001, em infração ao caput do art. 23 da Lei no
6.385/1976 e o caput do art. 3o da Instrução CVM no 306/99, infração considerada
grave pelo art. 18 da mesma Instrução, a penalidade de multa no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais);
iii) a Prosper CVC3 e seu Diretor de Bolsa à época, Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa, por
16/18

ser integrante do sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6.385/1976 e por ter
utilizado, entre janeiro e julho de 2001, os serviços de agente autônomo da Confidelity,
empresa não autorizada e/ou registrada nesta autarquia para captação de clientes nos
termos do disposto no art. 16 da mesma lei, em infração ao disposto no item II da
Deliberação CVM no 372/2001, caracterizada como infração grave nos termos do art. 1o da
Instrução CVM no 348/2001, a penalidade de multa individual no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais).
32.
Por fim, observo que entendo, conforme o decidido pelo Colegiado desta autarquia no Processo
Administrativo Sancionador CVM no 01/05, julgado em 26.11.2008, que o fato de a Confidelity estar em
processo de falência não obsta a aplicação de penalidade de multa pecuniária à sociedade em processo
administrativo sancionador.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009

Eliseu Martins
Diretor-relator
------------------------------
1 “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.”
2 Ver, por exemplo, o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/0033, julgado em
19.05.2009, em que foi relator o Diretor Eli Loria.
3A Prosper CVC foi condenada a pena de advertência no Processo Administrativo Sancionador
CVM no 17/1993, julgado em 03.11.1994. Aplicando-se por analogia o art. 64, I, do Código Penal,
essa condenação não deve ser levada em conta para fins de reincidência, haja vista haver
transcorrido o período de mais de cinco anos entre a condenação e a nova infração.

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 18/06 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 18/06 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
17/18

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 18/06 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 18/06
realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados Confidelity Asset
Management Ltda., André Luiz Garcia Barboza, Prosper S/A CVC e Marcelo Vieira da Silva de Oliveira
Costa as penalidades de multa pecuniária individual nos valores propostos pelo diretor-relator.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
18/18